Tribunal: TJBA
Processo: 0503865-74.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503865-74.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WEMERSON SILVA DA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
FLAVIA FALQUETTO RAPOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. (
ART. 121 §2º, II E IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA De 0
8 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO.

VEDAÇÃO QUE SE APLICA EXCLUSIVAMENTE À DECISÃO DE PRONÚNCIA.

PEDIDO DE ANULAÇÃO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. INALBERGAMENTO.
Decisão
CONDIZENTE
com AS PROVAS PRODUZIDAS EM PLENÁRIO. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL. Matéria albergada pela soberania dos vereditos.

PEDIDO DE
DECOTE
DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL.
R
ECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (SURPRESA).

NÃO ACOLHIMENTO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
CONFIRMA O ATAQUE
REPENTINO
À VÍTIMA
, QUE SE ENCONTRAVA DISTRAÍDA, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, SENDO ATINGIDA COM DIVERSOS GOLPES DE FACA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS.
Impossibilidade de Exclusão pELO tribunal
ad quem
.

PEDIDO DE REFORMA DA
PENA BASILAR. DESCABIMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE PAUTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. VIOLÊNCIA EXCESSIVA EVIDENCIADA PELAS MÚLTIPLAS FACADAS DESFERIDAS CONTRA A VÍTIMA, COMPROVADAS EM LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. HISTÓRICO DE
AMEAÇAS E AGRESSÕES MORAIS E FÍSICAS ANTERIORES CONTRA A MESMA VÍTIMA E OUTRAS PESSOAS, INCLUSIVE SUA COMPANHEIRA, DEMONSTRANDO A PERSONALIDADE AGRESSIVA E VIOLENTA DO RÉU.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE Da confissão. ACOLHIMENTO.
RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO EM PLENÁRIO, ALEGANDO LEGÍTIMA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO
(ART. 65, III, “C” DO CP). IMPOSSIBILIDADE.
TESE DEBATIDA EM PLENÁRIO E REJEITADA PELOS JURADOS. ALEGAÇÕES QUE
NÃO ENCONTRAM QUALQUER RESPALDO PROBATÓRIO NOS AUTOS.

ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP.
INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE A JUSTIFICAR A
ATENUAÇÃO DA PENA.

INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) APLICADA À TENTATIVA. IMPERTINÊNCIA.
ITER CRIMINIS
integralmente PERCORRIDO. EXAURIMENTO DOS ATOS DE EXECUÇÃO. CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU por razões alheias à vontade dO agente. COEFICIENTE QUE SE revela adequado no caso concreto.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1
.O presentante
do Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de
Wemerson Silva da Conceição,

imputando-lhe a prática de homicídio qualificado qualificado pelo motivo fútil c pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), na modalidade tentada, na forma prevista no art. 121 §2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

2.
A seguir, transcreve-se o teor da denúncia:
“(...)1. Que aos 21 dias do mês de janeiro de 2017, por volta das 23:30hs. na Rua Andrè Medeiros, bairro São Lourenço, nesta Cidade, WEMERSON SILVA DA CONCEICÃO com animus necandi, desferiu diversos golpes de faca nas regiões do pescoco, costas e bracos de ANDRÉ LUCAS CABRAL MINERVINO, conforme laudo de lesões corporais acostado a fls. 52; que no momento do fato, a vitima estava mexendo em seu aparelho de celular, com a porta de sua residência aberta, sendo atingida de surpresa, tendo por conseguinte, sua defesa dificultada ou mesmo impedida; que a suposta motivacão do crime foi namoro entre a vitima e a ex-mulher do denunciado: identificada como Jamile dos Santos Nunes; (...).
”
(id 44036057)

3.
Prolatada a sentença (id 95477262), o douto Magistrado Presidente aplicou a pena definitiva de 0
8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser iniciado em regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade e condenando-o, por fim,

ao pagamento das custas processuais
.

4.
Ab initio,
a alegação de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente, deve ser rejeitada, eis que, como consabido, a vedação ao excesso de linguagem aplica-se exclusivamente à decisão de pronúncia, não alcançando a sentença condenatória proferida após o veredicto do Júri.

5.
In casu
, a materialidade do delito foi comprovada através do laudo de Lesões Corporais 2017 08 pv 000334 01 (id 44036063), constatando a presença de
“múltiplos ferimentos pérfuro-cortantes em cabeça e pescoço, distribuídos em região frontal, nasal, zigomática, metoniana, auricular direita, mastóidea direita, e cervical posterior. Múltiplas escoriações lineares em região cervical direita. Ferimentos cortantes em braço direito, face anterior. Ferimentos pérfuro-cortantes em região torácica posterior, distribuídos em região medial e esquerda. Ferida operatória de toracostomia com drenagem pleural em hemitórax esquerdo.”

6.
Outrossim, a autoria do delito restou inconteste, a partir da prova oral produzida nos autos, corroborada pela própria versão apresentada pelo Réu em Plenário, ao admitir que esfaqueou o Réu na data dos fatos, dizendo, no entanto, que agiu em legítima defesa.

7.
No caso em tela, portanto, não se pode afirmar que a tese acolhida pelos jurados encontra-se divorciada dos elementos de convicção reunidos nos fólios.

8.
Em verdade, é possível inferir que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, inexistindo contrariedade manifesta entre o veredito e a prova encartada nos autos que autorize a instância recursal adentrar ao mérito da deliberação dos jurados.

9.
Consoante se extrai da análise dos autos, o arcabouço probatório é firme para confirmar a tese acusatória no sentido de que a Apelante cometeu o crime por ciúmes do envolvimento da vítima com sua companheira, mesmo isso ocorrendo no período em que estiveram separados.

10.
Inclusive, em seu interrogatório, o próprio Réu admite que era muito ciumento na época, fato este corroborado pelo depoimento da testemunha de acusação, consoante já examinado em linhas anteriores.

11.
Lado outro, de acordo com a narrativa constante na denúncia,
a vítima foi abordada repentinamente pelo Réu, no interior de sua residência, no momento em que se encontrava distraído utilizando seu aparelho celular, armado com uma faca, desferindo diversos golpes em seu corpo.

12.
Ao contrário do que sustenta a defesa, a conclusão dos jurados não destoa dos elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual, notadamente as conclusões do Laudo Pericial de Lesões Corporais, compatível ainda com as declarações da vítima, ouvida na Delegacia.

13.
Frise-se, ademais, que o reconhecimento da qualificadora também se encontra albergada pel
o princípio constitucional da soberania dos veredictos, inexistindo a possibilidade da instância revisora promover qualquer modificação nessa seara, em detrimento da decisão dos jurados.

14.
Tem-se, portanto, que a
decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria, a materialidade, bem assim as circunstâncias qualificadoras do
crime
, não se afigura arbitrária, tampouco dissociada das provas judicializadas.

15.
De acordo com a denúncia, corroborada pela prova pericial, o Réu
desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima nas regiões da cabeça, pesçoco, costas e braços, evidenciando a intensidade do dolo e
justificando, portanto,
a avaliação negativa d
a culpabilidade.

16.
Existe prova robusta a evidenciar a personalidade agressiva e violenta do agente, havendo relatos de situações pretéritas de ameaças e agressões morais e físicas contra a mesma vítima e outras pessoas, inclusive sua companheira, donde se conclui que não se trata de episódio isolado em sua vida.

17.
Corroborando tais fatos, aportam nos autos a informação, admitida pelo próprio Réu em seu interrogatório, de que já esteve preso anteriormente por outro crime de homicídio, também com emprego de violência e motivação pueril contra o ofendido.

18.
Nesta senda, o pleito de redução da pena basilar não comporta acolhimento, mantendo-se a exasperação em razão da culpabilidade e da personalidade do agente, eis que alicerçadas em fundamentação idônea e na prova produzida em Juízo.

19.
Analisando-se atentamente o interrogatório do Réu, infere-se que conquanto tenha negado inicialmente a prática do delito, dizendo ainda não se recordar dos fatos, ao responder às perguntas do seu defensor, o Réu confessou parcialmente os fatos, alegando ter agido em legítima defesa,
impondo-se a reforma do
decisum
, neste particular, para que seja computada a respectiva atenuante, em conformidade com o posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

20.
Neste contexto, seja por ausência de suporte probatório, seja ainda em razão da rejeição da hipótese, pelo Conselho de Sentença, não há como reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea c, do Código Penal.

21.
A
atenuação de pena consubstanciada no art. 66, do Código do Penal, exige a configuração de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, de sorte que a mera alegação da defesa, sem indicativos que a robusteçam, não tem o condão de justificar a esperada atenuação da pena, pois não guarda a relevância apontada no dispositivo legal, direcionada a fatores sérios e fundados que antecedem ou sucedem a prática delitiva.

22.
Destarte, em que pese a argumentação recursal, não prospera o pleito de aplicação da fração máxima de redução da pena porquanto, efetivamente, restou
evidenciada
a violência excessiva empregada contra vítima, que sofreu múltiplas facadas em regiões letais, donde se conclui que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Réu.

23.
Portanto,
diante das peculiaridades do caso em tela, não remanescendo dúvidas de que o Réu chegou muito próximo à consumação do delito, entendo adequada a fração aplicada pelo Juízo
a quo.

24.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Maria Adélia Bonell
i
, pelo pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
.

25. Preliminar rejeitada.

26. Conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para aplicar a
atenuante
da confissão,
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
.

27.Pena definitiva redimensionada para
07 (sete) anos e 01 (um) mês
de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, com fulcro no art. 33 §3º do Código Penal.

28. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0503865-74.2017.8.05.0256
, provenientes da comarca de
Teixeira de Freitas/BA
, em que figuram, como Apelante,

Wemerson Silva da Conceição

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
apenas para
aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal,

redimensionando a
pena definitiva do Apelante para
07 (sete) anos e 01 (um) mês
de reclusão, a ser iniciada em regime fechado
,
com fulcro no art. 33 §3º do Código Penal
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
,
conforme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10